Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INADIMPLÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que julgou procedente o pagamento pelos serviços médicos prestados e improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão da inadimplência do recorrido. As razões recursais estão fundadas na natureza alimentar da verba não recebida.

2. A afronta aos direitos de personalidade, no caso, não restou configurada, uma vez que restou comprovado apenas o mero inadimplemento contratual. Não comprovados os desdobramentos fáticos decorrentes do inadimplemento, não há falar-se em danos morais. Nesse sentido, acórdãos desta Primeira Turma Recursal n.o 1600293, 1600213 e 1600672.

3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões.